Tribunal: TJDFT
Processo: 0015180-18.2013.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015180-18.2013.8.07.0006 RECORRENTE: ARISTEU MARCUS FERREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4o DA LEI No. 13.654/2018. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA PENA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. OMISSÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CÁLCULO PREJUIDICIAL AO RÉU. ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova dos autos, inclusive a confissão judicial, não deixa dúvidas de que o recorrente, juntamente com um adolescente, praticou os crimes de roubo narrados na denúncia, mostrando-se inviável a absolvição. 2. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em controle incidental, declarou a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal. Por força do princípio da reserva de Plenário, previsto no artigo 97 da Constituição Federal[1], e, sobretudo, da força vinculativa de tal Precedente, nos termos do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil[2], aqui aplicável com esteio no artigo 3o do Código de Processo Penal, a Orientação emanada do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça deve ser adotada pelos Órgãos fracionários, tal como a Segunda Turma Criminal 3. Condenado o réu pelos crimes de roubo e corrupção de menores, necessária a fixação da pena de todos os delitos, não se mostrando suficiente reconhecer o concurso formal, fixando apenas a pena do delito mais grave e exasperando-a. Não sendo individualizada a pena do crime de corrupção de menores, fica impossibilitada a aferição de eventual superveniência de prescrição, bem como não é possível averiguar se foi aplicada a melhor regra quanto ao concurso de crimes. 4. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, impõe-se a redução se não há razão para avaliar desfavoravelmente quaisquer das circunstâncias judiciais. 5. Reconhecido o concurso formal de crimes entre os crimes de roubo e corrupção de menores, deve ser adotada a pena do crime mais grave e aumentada de 1/6 (um sexto) até a 1/2 (metade). O critério para estipular a fração de aumento eleito pela jurisprudência é o número de delitos praticados em concurso formal. No caso da prática de 04 (quatro) delitos, o que ocorreu no caso concreto, a fração de aumento deve ser de 1/4 (um quarto). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes) e 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menores), afastar a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais, alterar o cálculo de exasperação em razão do concurso formal de crimes e o regime inicial de cumprimento da pena, reduzindo a pena do recorrente de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato. O recorrente alega violação ao artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, asseverando que não é possível a majoração da pena, pela utilização de arma branca, por ocorrência do instituto do novatio legis in mellius. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028